Tribunal: TJPA
Processo: 0000226-27.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000226-27.2018.8.14.0028

APELANTE: MANOEL PEDRO GONCALVES FRANCISCO

APELADO: CELPA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMO NÃO REGISTRADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível. O recurso discutia sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito e procedente a reconvenção promovida por concessionária de energia elétrica, reconhecendo a validade da cobrança de consumo não registrado (CNR) no valor de R$ 39.244,75.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o procedimento administrativo de inspeção e apuração de consumo não registrado observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme exigido pelo IRDR nº 4 do TJ/PA; e (ii) apurar se o débito exigido é válido diante da alegação de irregularidades no medidor e da ausência de provas quanto à manipulação pelo consumidor.

III. Razões de decidir

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre as partes, com responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica (arts. 2º, 3º, 14 e 22 do CDC).

A validade da cobrança de CNR exige prévio procedimento administrativo com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa (Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133).

Comprovação nos autos de que o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) foi formalizado com a presença de representante do consumidor e que laudo técnico do INMETRO atestou a irregularidade no medidor.

A ausência de elementos capazes de desconstituir a prova técnica apresentada e a não impugnação da assinatura do representante do consumidor no TOI corroboram a validade da cobrança.

Aplicação da tese do IRDR nº 4 do TJ/PA e da teoria da responsabilidade objetiva, afastando a alegação de nulidade do procedimento e de inexistência de débito.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A concessionária de energia elétrica deve observar o contraditório e a ampla defesa no procedimento de apuração de consumo não registrado (CNR), mediante formalização do TOI com a presença do consumidor ou representante e realização de perícia técnica.

A existência de TOI validamente formalizado e laudo técnico que atesta irregularidade no medidor autoriza a cobrança do débito por consumo não registrado.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 22; CPC, arts. 926 e 932, IV e V, “a”; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133; IRDR nº 4 TJ/PA.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, AC nº 1022570-64.2017.8.26.0196, Rel. Mary Grün, j. 23.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000226-27.2018.8.14.0028.

AGRAVANTE: MANOEL PEDRO GONCALVES FRANCISCO.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 23045815.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MANOEL PEDRO GONCALVES FRANCISCO
, em face da decisão monocrática de ID 23045815 que negou provimento ao recurso de apelação.

Em breve retrospecto, na origem trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MANOEL PEDRO GONÇALVES FRANCISCO,
nos autos de
Ação Declaratória De Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais,
que move em face de
CELPA CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A.
, diante do inconformismo com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS (Id. 14715236), que
julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor e procedente a ação reconvencional promovida pela apelada, nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto, confirmando em parte a tutela de urgência de Id. 82299683
, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos veiculados na ação declaratória de inexistência de ato jurídico c/c anulatória com pedido liminar
ajuizada por MANOEL PEDRO GONCALVES FRANCISCO em face de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA S.A, partes devidamente qualificadas, resolvendo, assim, o mérito da contenda, nos termos do art. 487 inc. I, do Código de Processo Civil.

Em consequência, DETERMINO à parte demandada que se abstenha de proceder ao desligamento do fornecimento de energia elétrica no imóvel do autor, única e exclusivamente referente à cobrança por conta da irregularidade constatada por meio do Termo de Ocorrência de Inspeção informado nos autos no valor de R$ 39.244,75 (trinta e nove mil duzentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos).

E
, JULGO PROCEDENTE a ação reconvencional
promovida por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA S.A em face de MANOEL PEDRO GONCALVES FRANCISCO, com esteio no artigo 487, inciso I, do CPC, para CONDENAR o autor reconvindo a pagar o débito por conta da irregularidade constatada no Termo de Ocorrência de Inspeção, no valor de R$ 39.244,75 (trinta e nove mil duzentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos).

Sucumbente em sua maior parte, (vencedora apenas no pedido para obstar o desligamento da energia em razão do não-pagamento da multa), condeno a parte Autora ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10 % sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 2º, I e IV do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais, na forma do art. 82 do CPC.

Considerando a inexistência de custas processuais a recolher, o processo poderá ser imediatamente arquivado após o trânsito em julgado da decisão, dispensando a remessa dos autos à Unidade Local de Arrecadação. (Art.46, § 1º da Lei Estadual de n. 8.328/2015). (Art.46, § 1º da Lei Estadual de n. 8.328/2015).

RETIFIQUE-SE o registro e a autuação para substituir as Centrais Elétricas do Pará S.A. pelo novo polo passivo, Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A, com a devida certificação nos autos.

Irresignado, o apelante alega em suas
razões recursais (Id. 21309868),
em síntese que, a sentença contraria a tese fixada no IRDR 4, que estabelece requisitos específicos para a comprovação de CNR, como a garantia do contraditório e a ampla defesa ao consumidor, aduzindo que o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) elaborado pela concessionária de energia elétrica não atende aos requisitos legais, pois não informa de forma clara a irregularidade encontrada no medidor, bem como não respeitou o prazo para notificação do consumidor sobre a alteração da data da perícia.

Sustenta, ainda, que não há provas de que o apelante tenha manipulado o medidor, uma vez que os lacres estavam intactos e o medidor já possuía muitos anos de uso, e tendo em vista que a concessionária de energia elétrica não realizava a manutenção adequada do medidor, isso pode ter causado o problema, devendo a empresa arcar com o prejuízo, aplicando-se a teoria do risco do empreendimento.

Postula, dessa forma, o provimento do recurso e a reforma da sentença vergastada para que seja declarada a inexigibilidade da fatura de energia elétrica, e que a cobrança seja considerada inválida, bem como requer a improcedência do pedido reconvencional para que seja rejeitada a pretensão da concessionária de cobrar o valor da fatura objeto da lide.

Pleiteando, por fim, a condenação da concessionária de energia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no percentual de 20% sobre o valor da causa.

Devidamente intimada e instada a se manifestar, a apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão em Id 21309871.

Transcorrido
in albis
o prazo para eventual recurso, vieram os autos conclusos.

Sobreveio a decisão monocrática (ID 23045815) que foi ementada da seguinte forma:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). COBRANÇA DE DÉBITO DECORRENTE DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE INSPEÇÃO REALIZADO COM OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VALIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Manoel Pedro Gonçalves Francisco contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que julgou parcialmente procedentes os pedidos na ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais, ajuizada contra CELPA Centrais Elétricas do Pará S.A. (atualmente Equatorial Pará Distribuidora S.A.), e procedente a ação reconvencional, condenando o autor ao pagamento de débito no valor de R$ 39.244,75, referente a consumo não registrado (CNR) identificado por Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o procedimento de inspeção realizado pela concessionária observou as garantias do contraditório e da ampla defesa, conforme o entendimento do IRDR nº 4 do TJ/PA; e (ii) definir se o débito decorrente de consumo não registrado é exigível diante das alegações do apelante sobre irregularidades no medidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) aplica-se à relação entre o consumidor e a concessionária de energia elétrica, sendo a responsabilidade da fornecedora objetiva, nos termos dos arts. 2º, 3º e 14 do CDC.

4. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados no exercício da atividade, conforme art. 37, §6º, da CF/88, e deve assegurar ao consumidor o direito ao contraditório e à ampla defesa em processos de apuração de consumo não registrado.

5. A Resolução nº 414/2010 da ANEEL exige que o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) seja formalizado na presença do consumidor ou de representante, sendo obrigatória a realização de procedimento administrativo prévio para validar a cobrança de consumo não registrado, em conformidade com o IRDR nº 4 do TJ/PA.

6. No caso, a concessionária comprovou a realização do TOI com a presença de representante do consumidor, além de perícia técnica realizada pelo INMETRO, que constatou a irregularidade no medidor, caracterizando desvio de consumo.

7. O apelante não apresentou elementos suficientes para desconstituir o laudo pericial do INMETRO, nem impugnou a participação de seu representante no procedimento de fiscalização, demonstrando o cumprimento dos requisitos legais e regulamentares por parte da concessionária.

8. A aplicação da teoria do risco administrativo e da responsabilidade objetiva impõe que o consumidor seja responsável pelo pagamento do débito referente ao consumo não registrado, conforme estabelecido no procedimento administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de energia elétrica deve observar o contraditório e a ampla defesa no procedimento de apuração de consumo não registrado (CNR), mediante formalização do TOI na presença do consumidor ou representante e realização de perícia técnica, nos termos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL e do IRDR nº 4 do TJ/PA.

2. A comprovação de irregularidade no medidor por laudo técnico e a participação do consumidor ou seu representante no procedimento de inspeção validam a exigência do débito decorrente de consumo não registrado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 22; CPC, arts. 932, IV e V, "a", e 926, §1º; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130, 133; IRDR nº 4 TJ/PA.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC nº 1022570-64.2017.8.26.0196, Rel. Mary Grün, j. 23.09.2022.

Nas razões recursais de id 23477467
,
o agravante sustenta (i) a violação ao IRDR 4; (ii) que não foi informada a irregularidade encontrada; (iii) a necessidade de compensação do crédito; (iv) que os lacres do medidos encontravam-se intactos.

Ao final, pede o conhecimento e provimento de seu recurso para que seja declarada a inexistência do débito.

Certificado no ID 24576354 que não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Cinge-se a controvérsia recursal quanto à regularidade do procedimento de inspeção adotado pela concessionária apelada e, por conseguinte, a comprovação ou não da existência de consumo não faturado a confirmar a validade do débito por esta exigido; bem como, consequentemente, a ocorrência ou não de danos morais.

DA APLICAÇÃO DO CDC

Inicialmente, destaco que o caso deve ser analisado à luz do código consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90:

“Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.

1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.”

A concessionária de serviço público deve ter a sua responsabilidade no evento, analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, consoante os termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil, que assim dispõe:

“Art. 37. [...] § 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

A responsabilidade da prestadora de serviços é, portanto, objetiva, pois decorre de prejuízos causados a terceiros na execução do serviço público.

Há que salientar, ainda, a existência de relação de consumo entre as partes, na medida em que se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços, estatuídos nos arts. 2º e 3º do CDC.

O dever de reparação dos danos causados pela má prestação de serviços pelo fornecedor está definido no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Perfaz-se, ainda, imperioso destacar o art. 22 da norma consumerista que trata da questão, especificamente relacionada às concessionárias de serviço público, como é o caso dos autos:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste Código”.

Dessa forma, os órgãos públicos, por si ou suas empresas concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimentos, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Compulsando os autos, verifica-se que a questão controvertida nos autos trata-se de Consumo Não Registrado (CNR), de tal forma que o presente processo se submete à afetação temática resultante do IRDR nº. 0801251-63.2017.8.14.0000 (Tema 4 do TJ/PA), que passo a colacionar:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO ADMINISTRATIVO-REGULATÓRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) DE ENERGIA ELÉTRICA. ATUAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO Nº. 414/2010 – ANEEL. IMPERATIVIDADE DO ATO REGULATÓRIO. VALIDADE DA COBRANÇA. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. GARANTIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. INVERSÃO EM PROL DO CONSUMIDOR.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: A determinação das balizas referentes a atuação das concessionárias de energia na inspeção para apuração de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e, consequentemente, a validade das cobranças de débito realizadas a partir dessas inspeções;

2. PRELIMINARES:

2.1. Os embargos de declaração não ultrapassam o juízo de admissibilidade próprio dos recursos, eis que não está atendido o requisito objetivo da tempestividade recursal.

2.2. A ANEEL apenas participa do IRDR na condição preconizada pelo art. 983, do CPC, vale dizer, como órgão interessado na resolução controvérsia de direito, e não como parte ou terceiro interveniente na demanda ajuizada. O “amigo da corte” não constitui parte no feito e, mesmo que possua poucas feições relacionadas à intervenção de terceiro, a este efetivamente não corresponde, de modo que não pode ser caracterizado como assistente ou oponente, na forma disciplinada pelo art. 109, I, do texto constitucional.

2.3. Depreende-se que o objeto do IRDR não corresponde à pretensão de invalidação de normas regulatórias, mas tão somente se as formas de atuação da CELPA atendem às determinações concretas inseridas naquele ato normativo editado pela autarquia.

2.4. Embora haja semelhanças entre a função plúrima do IRDR e os efeitos decorrentes das sentenças proferidas em ações (demandas) coletivas, não parece adequado conceituar o IRDR como um tipo de demanda (ação). Ademais, as ações civis públicas propostas perante a subseção judiciária paraense da Justiça Federal não apresentam causas de pedir e pedidos precisamente idênticos aos que se discute neste incidente processual.

2.5. Não há qualquer exigência legal de que o julgamento de admissibilidade do IRDR seja precedido de intimação pessoal da parte para se manifestar nos autos, até mesmo porque o juízo de admissibilidade do IRDR se restringe a verificação dos requisitos do art. 976, do CPC, sem implicar prejuízo efetivo.

3
. Em relação às demandas que discutem a apuração de consumo de energia não registrado e, consequentemente, a validade das cobranças realizadas a partir dessas inspeções, fixa-se as seguintes teses: a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.

Conforme relatado, o apelante busca a reforma da decisão que o condenou ao pagamento do débito de energia elétrica, alegando que a concessionária não comprovou de forma válida o consumo não registrado e que o procedimento adotado foi irregular, violando seus direitos como consumidor.

Delimitando o enquadramento jurídico da demanda, considera-se legítimo ressaltar – em reforço aos fundamentos da sentença – que, na espécie, se cuida de relação de consumo.

A rigor, constata-se no caso os elementos consumidor, fornecedor e prestação de serviço, na forma do arts. 2º e 3º, §2º, do CDC. O Apelante, dada sua clara hipossuficiência técnica e, por conseguinte, sua vulnerabilidade, pode sim ser conceituado como consumidor.

De outro lado, resta indiscutível que se tem a concessionária de energia como fornecedora de um serviço público (distribuição de energia).

DA APLICAÇÃO DO IRDR

Por meio do IRDR N. 0801251-63.2017.8.14.000, de relatoria do Ilustre Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, este Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses:
a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.

In casu
, verifica-se que apesar da concessionária de energia elétrica ter afirmado que houve consumo não registrado (CNR) na unidade consumidora do apelante, com o devido registro do termo de ocorrência e inspeção (TOI), o recorrente se insurge alegando a ocorrência de irregularidades no procedimento administrativo de inspeção que comprometeram a fiscalização e a apuração do suposto desvio de energia alegado pela apelada.

Ocorre que, o laudo técnico produzido pelo IMETRO (Id 21309833 – Págs. 1 a 3), atestou que o medidor de energia elétrica havia sido adulterado, apresentando irregularidades que registravam submedição do consumo real, configurando claro desvio na rede de energia elétrica, bem como constata-se que o autor não se desincumbiu do ônus de desconstituir o laudo pericial, não tendo juntado aos autos elementos hábeis para desconstituir o laudo elaborado pelo IMETRO, não tendo sequer comparecido na data e horário previamente informados para acompanhar a inspeção do laudo produzido,

Neste sentido, colaciona-se entendimento jurisprudencial pátrio em casos análogos,
in verbis
:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. Condomínio-autor pretende o recebimento de indenização por danos materiais e a troca do hidrômetro da área comum, ao fundamento de que o equipamento apresenta incorreção, com medição de consumo de água superior ao real. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Prova pericial produzida nos autos que apenas supôs a existência de defeito mecânico no hidrômetro, transferindo ao INMETRO o dever de apuração.
Laudo pericial produzido pelo órgão estatal que atestou submedição do consumo real, sem prejuízo ao consumidor, mas com prejuízo à companhia saneadora. Autor que, em contrapartida, não colacionou aos autos elementos hábeis a desconstituir o laudo elaborado pela autarquia
, terceira desinteressada no deslinde do feito. Débitos corretamente atribuídos ao autor. Precedentes. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10225706420178260196 SP 1022570-64.2017.8.26.0196, Relator: Mary Grün, Data de Julgamento: 23/09/2022, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/09/2022)

Outrossim, a própria RESOLUÇÃO NORMATIVA da ANEEL Nº 1.000, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2021, prevê a perícia técnica pelo INMETRO:

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

II - informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

Ademais, além da prova pericial incontroversa apurada após fiscalização que identificou a presença da irregularidade no medidor de energia do apelante, caracterizando o desvio de energia, verifica-se também que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi juntado ao processo, e este foi devidamente assinado pelo funcionário do apelante (Id 21309829 - Pág. 7), de nome Walesson, tendo em vista a unidade consumidora de energia localizar-se em empresa pertencente ao recorrente, tendo tal fato não sido contestado pelo recorrente, restando comprovado que houve efetiva participação, no ato de fiscalização, de pessoa autorizada pelo consumidor para representar seus interesses perante a concessionária de energia.

Destarte, considero que deve prevalecer a prova técnica constante dos autos, que atestou a adulteração do medidor de energia pertencente à imóvel de propriedade do apelante, consoante item c do IRDR e resolução da ANEEL supramencionado.

Destarte, tratando-se de demanda relativa a consumo não registrado (CNR) de energia elétrica em que a empresa apelada provou que cumpriu efetiva e regularmente o procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010 da ANEEL, entendo que foram assegurados ao consumidor os princípios do contraditório e da ampla defesa indispensáveis à validade da cobrança por diferença de consumo.

Portanto, aplicando a tese firmada no IRDR n° 4, considero que deve prevalecer a prova técnica constante dos autos, que atestou a adulteração do medidor de energia pertencente à imóvel de propriedade do apelante, consoante item c do IRDR e resolução da ANEEL supramencionado, configurando-se, assim, a existência do débito referente à recuperação de consumo das faturas no montante de R$ 39.244,75 (trinta e nove mil duzentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), relativo aos meses de consumo não registrado de energia, garantindo, desse modo, a cobrança do valor ora discutido pela CELPA S.A.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2025